Tribunal: TJSP
Processo: 0037715-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037715-81.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante/Paciente: Anderson David
Voto no 19364
Registro: 2020.0000882325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037715-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
ANDERSON DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram
liminarmente do habeas corpus, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037715-81.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante/Paciente: Anderson David
Voto no 19364
Habeas corpus – Cálculo de penas – Exigência do
cumprimento de 3/5 da pena para progressão –
Ausência de indicação de pedido na origem –
Impetração
não
instruída
–
Coação
não
estabelecida – Não conhecimento liminar.
Vistos.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
por
ANDERSON DAVID (ou Anderson Davi), em seu próprio favor, alegando
que sofre constrangimento ilegal proveniente do MM. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Penais da Comarca de Sorocaba.
Ao que parece, o paciente cumpre pena desde
21/10/2010 pela prática de crimes comuns e um hediondo e, conforme o
cálculo de penas homologado nos autos de execução penal, deverá cumprir
3/5 da pena que lhe foi imposta para ter direito à progressão de regime.
Assim, como a nova redação do art. 112, da Lei de
Execução Penal o favorece, exigindo apenas o cumprimento de 2/5 da pena
para a progressão em casos iguais, busca a concessão da ordem para fazer
retroagir a incidência da Lei no 13.964/2019 em seu benefício.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Anderson
David em causa própria, objetivando, ao que parece a realização de novo
cálculo de penas em face da nova redação do art. 112, da Lei de Execução
Penal.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037715-81.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante/Paciente: Anderson David
Voto no 19364
impetração, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.
Ora, como se sabe, o habeas corpus não serve para
apressar providências do juízo da Execução e, por aqui, não há notícia de que
houve qualquer coação ilegal que pudesse ferir o direito de ir e vir do
paciente.
No caso dos autos, ademais, não há sequer notícia de
que o paciente tenha se dirigido ao Juízo da Execução a fim de pleitear algum
direito ou novo cálculo de penas, a fim de embasar algum pedido de
progressão, que, aliás, pressupõe mais que o cumprimento da fração de pena.
Não bastasse isso, a impetração não veio sequer
minimamente instruída, circunstância que também impede o conhecimento do
mandamus.
Assim, como não é possível avaliar a existência de
qualquer coação, não há como conhecer da ordem impetrada.
De qualquer forma, embora não conhecida a
impetração, como o paciente reclama da falta de publicidade dos atos
processuais, encaminhem-se cópia dos autos á FUNAP para as providências
cabíveis.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE
liminarmente do habeas corpus, com recomendação.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR